Tribunal: STF
Processo: RE 1462882
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. APURAÇÃO E RESSARCIMENTO DE LUCROS RESIDUAIS NA CADEIA PRODUTIVA. PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITO ADICIONAL DE 2%. LEI Nº 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 1. Há previsão no art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/2014 que poderá ser acrescido o percentual em até 2 pontos sobre a receita auferida com as exportações, conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 2. A lei ao estabelecer como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, configura-se como norma de eficácia limitada. 3. Não havendo decreto regulamentador acerca do crédito adicional, descabe ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 4. Apelação improvida.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. Nas razões do presente recurso, apresentado com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III; 5º, caput; 93, inc. IX; 146-A; 149, § 2º, inc. I; 150, inc. II; 153, § 3º, inc. III; 155, § 2º, inc. X, al. “a”; e 156, § 3º, inc. II, da Constituição da República. Aponta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional em virtude da falta de manifestação sobre a matéria constitucional suscitada nos embargos de declaração opostos na origem. No mérito, afirma, em suma, ter direito a “apurar o crédito adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014), mediante comprovação administrativa de existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamentação para comprovação do resíduo”, por se tratar de norma de eficácia plena. Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem para a apreciação dos aclaratórios ou para o reconhecer o direito a apurar o crédito adicional de 2% (e-doc. 18).



    4. A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do apelo extremo e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, ressalto que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX da Carta da República, exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente, como ocorreu no caso.



    6. No mais, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) foi inicialmente instituído pela Lei n.º 12.456/2011, vigente até 31/12/2013, com o objetivo de promover a devolução, parcial ou integral, de valores referentes a custos tributários federais residuais existentes na cadeia de produção de bens exportados. 



    Posteriormente, por intermédio da Medida Provisória nº 651/2014, convertida na Lei nº 13.043/2014, o benefício foi reinstituído, nesses termos: 



    Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. (Vigência) (Regulamento) 



    § 1º O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem. 



    § 2º Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º , em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. (grifei). 



    (...) 



    Infere-se da leitura extraída do transcrito art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/14, que há previsão que poderá ser acrescido o percentual sobre a receita auferida, em até 2 pontos, com as exportações, conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 



    A lei ao estabelecer como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, configura-se como norma de eficácia limitada. 



    Sendo assim, não havendo decreto regulamentador acerca do crédito adicional, descabe ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.” (e-doc. 12, p. 4-5; grifos no original).



    7. Como se nota, a discussão a respeito do ressarcimento de lucros residuais da cadeia de circulação dos produtos destinados à exportação repousa em âmbito infraconstitucional, de modo a não atingir diretamente — se o caso, apenas de maneira reflexa — os princípios e garantias constitucionais elencados na peça recursal. 



    8. É sólida a jurisprudência desta Suprema Corte a esse respeito. Cabe destacar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.” 



    (RE nº 1.362.486-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 09/01/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.327.201-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 16/02/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator